Tribunal: TJES
Processo: 5002615-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002615-78.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002615-78.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - EIRELLI ME

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - EIRELLI ME, pertinentemente ao v. acórdão id 1094958, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face de MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, ora Embargado.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais (id 1214576), inclusive para fins de prequestionamento, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão.

O Embargado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de Agosto de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

O Embargante pretende o prequestionamento dos artigos 97, V e 202, III, do Código Tributário Nacional, e artigo 2, § 5º, II, da Lei Federal nº 6.830/1980.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

No caso em apreço, verifica-se que o Embargante visa rediscutir a matéria apreciada sob o argumento de buscar, apenas e tão somente, o prequestionamento.

Ocorre que o presente recurso não se presta para fins de reapreciação de matéria já debatida, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
, sem apontar omissão concreta, pena de se transmudar a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial – o que é vedado.

Tal situação já foi enfrentada e devidamente rechaçada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio do julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus nº 116.803, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Jorge Mussi:

“(...)

3. Não se prestam os embargos de declaração para responder questionários feitos pela parte, mormente quando o que se pretende é discutir matéria que não guarda relação com o pleito inicial, ao argumento da necessidade de complementação do julgado sob o enfoque de dispositivos constitucionais, entre outros, sem apontar omissão concreta que justifique o seu acolhimento.

(...)”

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração no recurso de apelação nº. 021.110.197.142, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.023 DO CPC⁄2015 - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.023 do CPC⁄2015, os embargos de declaração têm por objetivo sanar na decisão embargada eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro.

2. No caso, v. acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado pelo recorrente, uma vez que traçou de forma suficiente pelos quais este órgão colegiado entendeu que a ocupação tardia do imóvel se deu por culpa do próprio autor que deixou de adimplir com o saldo residual na data prevista.

3. As alegações do embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois seus argumentos visam tão somente a rediscussão de matérias decididas e reforma do julgado. Entretanto, é cediço o entendimento de que os aclaratórios não são meio processual adequado para que se pleiteie novo exame. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais pressupõem a existência de alguns dos vícios do art. 1.023 do CPC⁄2015, o que não foi constatado no v. acórdão guerreado. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal e Justiça.

5. Recurso conhecido e improvido.”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002615-78.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - EIRELLI ME

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - EIRELLI ME e Embargado MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.